Tribunal: STM
Processo: 7000144-22.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE COM EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O condenado, cuja pena ainda esteja pendente de cumprimento, comete o crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) quando firma declaração de idoneidade e atesta falsamente que não responde a inquérito policial ou a ação penal, visando à obtenção de certificado que não teria direito.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-22.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, E CONDENAR O CIVIL DANILO NEVES GUI À
PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 312, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, SEM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI
(RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
CARLOS VUYK DE AQUINO DAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, E CONDENAVAM O CIVIL
DANILO NEVES GUI À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA
DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVISTA NO ART. 312, "CAPUT",
DO CPM, CONCEDENDO-SE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", BEM COMO O
REGIME INICIAL ABERTO E O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR). O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-22.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
DECLARAÇÃO
DE
IDONEIDADE COM EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O condenado, cuja pena ainda esteja pendente de cumprimento, comete o
crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) quando firma declaração de
idoneidade e atesta falsamente que não responde a inquérito policial ou a ação
penal, visando à obtenção de certificado que não teria direito.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a sentença absolutória e condenar o civil Danilo Neves Gui à pena de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 312, caput,
do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o benefício da
suspensão condicional da pena e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs apelação contra a sentença
proferida pela Juíza Federal Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que absolveu o civil Danilo Neves Gui do crime de falsidade ideológica (art. 312 do
Código Penal Militar - CPM), com fulcro no art. 439, "e", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (processo 7000187-30.2023.7.02.0002/SP, evento 56, SENT1).
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta na denúncia que o apelado teria apresentado ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2R), em 2/9/2020 e em 12/7/2021,
declarações de idoneidade ideologicamente falsas, nas quais afirmava não responder a ação
penal ou a inquérito policial, a fim de obter daquele órgão a concessão do certificado de
registro de colecionador (CR).
Verificou-se, posteriormente, que o apelado respondia à ação penal n.º 004030-
90.2016.8.07.0020, perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, no Distrito
Federal, tendo sido condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com sentença
proferida em 12/6/2019 e trânsito em julgado em 29/3/2019, tendo a referida ação penal sido
extinta em 29/4/2021. Assim, conclui o MPM que o apelado firmou declaração falsa com
intento de obter certificado ao qual não faria jus, incidindo, assim, no crime de falsidade
ideológica (processo 7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 79, DENUNCIA1).
Recebida a denúncia em 20/9/2023 e citado o acusado em 9/10/2023, o feito
tramitou regularmente (processo 7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 82, RECDEN1,
evento 10, CERT2).
A sentença foi disponibilizada em 21/2/2024 e, devidamente intimada, a
Defensoria Pública da União (DPU) nada requereu no prazo legal, ocorrendo o trânsito em
julgado em 5/3/2024 (processo 7000187-30.2023.7.02.0002/SP, evento 65, CERTTRAN1).
O MPM, em seu tempestivo recurso de apelação, requer a reforma da sentença
absolutória sob o argumento de que não haveria dúvidas quanto ao dolo do acusado de burlar
o sistema de fiscalização para obter o CR pleiteado, uma vez que o acusado exercia o ofício
de despachante e tinha pleno conhecimento dos trâmites envolvidos na concessão do referido
documento.
Alegou que o apelado teria apresentado o requerimento de concessão do CR em
localidade diversa da que residia, por saber que, caso apresentasse o requerimento no Distrito
Federal, não conseguiria a certidão negativa junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT), necessária para o deferimento desejado (evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, a DPU pugna pela manutenção da sentença absolutória, por
não haver suporte probatório mínimo para eventual condenação (evento 1, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso, com a reforma da sentença nos termos requeridos pelo MPM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) requer a reforma da sentença absolutória
para que haja a condenação do civil Danilo Neves Gui pelo crime tipificado no art. 312 do
CPM
2. Razões de decidir
Consta nos autos que o apelado firmou duas declarações de idoneidade, a
primeira em 2 de setembro de 2020 e a segunda em 12 de julho de 2021, afirmando não
responder a inquérito policial ou a ação penal, com o objetivo de obter Certificado de
Registro (CR) de armamento junto ao Exército Brasileiro.
As declarações foram apresentadas no Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados pelo Exército Brasileiro (SisGCorp), anexadas aos pedidos de emissão de novo
CR, em setembro de 2020, e revalidação do Certificado de Registro concedido no primeiro
pedido em julho de 2021.
Tais documentos revelaram-se falsos, uma vez que, naquela data, o apelado
respondia à ação de execução de pena n.º 0406263-68.2020.8.07.0015, decorrente de sua
condenação na ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020.
O MPM alega que foi "indubitavelmente comprovada a prática de falsidade
ideológica pelo acusado", apontando não ser crível que o apelado, que exerce o ofício
de despachante e importador de armas, acreditasse não responder a ação penal quando ainda
não havia efetuado o pagamento da prestação pecuniária decorrente de sua condenação.
Afirma, ainda, que o apelado apresentou o requerimento de concessão de novo
CR em São Paulo para se furtar a apresentar certidões negativas do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), onde reside, pois, certamente, não conseguiria o
"Nada Consta" necessário para o deferimento do pedido.
O crime de falsidade ideológica está previsto nos seguintes termos:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Trata-se de crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do
tipo, ou seja, no momento em que o agente insere, em um documento, declaração falsa ou
diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, e apresenta à administração militar.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, se trata de documento absolutamente
verdadeiro, mas com ideia falsa sobre a realidade.
No caso em análise, a materialidade delitiva restou evidenciada quando o
acusado, ao apresentar pedido de emissão de Certificado de Registro, em 2 de setembro de
2020, assinou Declaração de Idoneidade, com o seguinte teor (processo 7000065-
51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM1, fl. 11 - PDF):
"(...) declaro sob as penas da lei, que não respondo processo criminal e/ou inquérito policial,
e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no
Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis." (grifo nosso).
De fato, conforme documentos acostados aos autos, o arquivamento definitivo
da ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020 deu-se em 3 de fevereiro de 2021 e a sentença
de extinção da pena foi proferida no processo de execução de pena n.º 0406263-
68.2020.8.07.0015 apenas em 29 de abril de 2021. Consta nos autos, ainda, Certidão
Negativa de Distribuições (Ações Criminais), 1ª e 2ª Instâncias, com resultado "nada consta",
pelo TJDFT, emitida em 6 de dezembro de 2021 (processo 7000065-51.2022.7.02.0002/SP,
evento 1, IPM5, fl. 5 - PDF, e evento 1, IPM3, fls. 10 a 13 - PDF).
Em relação à autoria, o apelado confirmou ter preenchido ambas as declarações
de idoneidade, sendo, portanto, o responsável pela informação falsa que lhe permitiu receber
o CR.
Passo a analisar a culpabilidade imputada ao acusado.
Em seu interrogatório, o apelado assim se justificou quanto à assinatura das já
mencionadas declarações:
"Eu assinei porque eu recorri ao advogado do meu processo, perguntei se eu podia, como é
que estava meu processo anterior para eu poder assinar a idoneidade, e ele disse que o
processo havia sido encerrado e aí quando eu puxei as declarações de nada consta, todas elas
estavam dando como nada consta, foi aí que eu assinei a declaração de idoneidade, pra eu
poder reativar meu CR, apenas para trabalho, eu não tenho mais armas vinculadas ao meu
CR, só tenho uma única que eu ganhei do meu pai, mas o intuito de ter renovado meu CR foi
para trabalho"
Nesse sentido, a defesa juntou print de tela, representando suposta conversa
pelo aplicativo Whatsapp, entre o apelado e seu advogado, em 15/7/2020, cujo teor
transcrevo a seguir:
"Boa tarde Consegue pra mim uma declaração de Objeto de Pé? vou tentar reativar meu CR
no Exercito" (enviada às 14:20)
"Bem o teu processo foi encerrado e está sendo encaminhado para cumprimento de sentença e
com está pandemia não sei se os cartórios estão funcionando, mas se quiser é só ir lá e pedir a
certidão mas tem que levar o número do processo, ok!?" (respondido às 14:54)
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De plano, aponto que, para aceitar como evidência print de tela de celular,
deveriam ser observados todos os requisitos que envolvem a cadeia de custódia quanto à
autenticidade, completude e integridade do arquivo apresentado.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA.
FALHA
NA
INSTRUÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A
INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO
DOS
ATOS
REALIZADOS
NO
TRATAMENTO
DA
PROVA.
CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE
O RECURSO ORDINÁRIO.
1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações defensivas
referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o provimento do
recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo
material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia,
examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei
13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com
eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de
corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo
para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia.
4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo
de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo
do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa
fielmente o conteúdo original.
5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para
cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado
em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da
polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua
repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado.
6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele
apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais,
quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal,
a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto
é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a
partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na
arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito,
nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto
esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como assegurar que os dados
informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu.
8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores
do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do
CPP.
9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário
em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão. (STJ. 5ª Turma.
Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO. Julgamento: 07/02/2023. Publicação:
02/03/2023) (grifos nossos)
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, não houve validação técnica do print com uso de algoritmo hash ou
outro similar, nem sequer sua validade foi confirmada pelo testemunho em Juízo dos
envolvidos.
Assim, passo a apreciar os demais elementos de convicção juntados aos autos, a
fim de apurar a existência de dolo do acusado quanto à falsidade das declarações firmadas,
desconsiderando a suposta conversa apresentada por meio de print.
O juízo de primeiro grau fundamentou a sentença absolutória na existência de
dúvida quanto à consciência do apelado de que efetivamente respondia a ação penal,
apontando a juntada de certidões negativas e a suposta conversa com o advogado, afastando
assim o dolo (processo 7000187-30.2023.7.02.0002/SP, evento 56, SENT1).
Em que pese os argumentos contidos na sentença, não é crível que o acusado,
que trabalhava como despachante de produtos controlados e, portanto, deveria conhecer os
trâmites envolvidos para a concessão e revalidação de CR, desconhecesse responder a
processo de natureza penal.
Ademais, merece destaque que o apelado apresentou os requerimentos de
concessão e revalidação de CR no Estado de São Paulo, informando domicílio naquela cidade
para que pudesse apresentar certidões negativas daquele Estado, apesar de residir no Distrito
Federal.
Sobre esse aspecto, a defesa alega que o acusado apresentou os requerimentos
em São Paulo porque o seu último CR era daquele Estado. No entanto, essa informação não
foi comprovada por nenhum documento oficial.
Pelo contrário, a testemunha Capitão Edson Menezes Rodrigues refutou a
alegação ao afirmar não ser necessário apresentar requerimento de emissão de novo CR na
mesma localidade onde o usuário obteve o anterior.
O argumento de que o acusado, ao obter certidões negativas, poderia ter sido
induzido ao erro de acreditar não estar mais respondendo a ação penal tampouco deve
prevalecer, a menos que tais certidões fossem emitidas pelos órgãos do Poder Judiciário no
Distrito Federal, repiso, local de sua residência e onde pretendia exercer a atividade de
despachante.
O que se vê é que o apelado optou por apresentar todas as certidões em São
Paulo para evitar que seu processo criminal, ainda em curso, inviabilizasse o pleito.
Entendo, portanto, que o conteúdo probatório juntado aos autos demonstra, de
forma suficiente, a intenção do acusado de manter a Administração Militar em erro quanto à
existência de ação penal em seu desfavor, no que se refere à certidão apresentada em
2/9/2020, obtendo, assim, o documento a que não faria jus. Esse fato caracteriza a subsunção
da conduta ao tipo penal descrito no art. 312 do CPM.
Por sua vez, contudo, a declaração firmada em 12/7/2021 não apresenta os
elementos caracterizadores da falsidade ideológica, uma vez que já havia sentença extintiva
da pena, proferida em 29 de abril daquele ano, devendo prevalecer, quanto a essa conduta, a
absolvição do apelado.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, a apresentação de novo requerimento via SisGCorp, para revalidação de
certificado, ainda longe do prazo de vencimento, reforça o entendimento de que o acusado
tinha plena ciência da falsidade de sua declaração anterior, e que se utilizou de tal medida
para dar aparência de legalidade ao documento.
Registre-se que o novo requerimento também foi deferido, sendo emitido, em
27/10/2021, o CR nº 69.073-26, com validade até 27/10/2031, e com as seguintes atividades
autorizadas: tiro desportivo, atirador desportivo, caça-caçador, colecionamento - colecionador
(processo 7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM1, fl. 17 - PDF, e evento 1, IPM3, fl.
8 - PDF).
Dessa forma, assiste razão, em parte, ao MPM, devendo ser reformada a
Sentença absolutória para condenar o apelado civil Danilo Neves Gui como incurso no crime
previsto no art. 312 do CPM, por uma vez, em razão da declaração falsa prestada em
2/9/2020.
3. Dosimetria da pena
Considerando serem favoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais
delineadas no art. 69 do CPM, que é primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância atenuante, mas deve ser considerada a
agravante da reincidência, nos termos do art. 70, inciso I, c/c o art. 71, ambos do CPM, uma
vez que o apelado foi condenado como incurso no crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), na ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020, à pena de 3
(três) anos de reclusão, com trânsito em julgado da Sentença condenatória em 5 de abril de
2019 (processo 7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM3, fl. 12 - PDF). Assim, agravo
a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena intermediária o patamar de 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência de
causas especiais de aumento ou de diminuição.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade e deixo de conceder o
benefício da suspensão condicional da pena em razão da vedação legal imposta no art. 84,
inciso I, do Código Penal Militar.
Fixa-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, na forma prevista
no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória recorrida e
condenar o civil Danilo Neves Gui à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 312, caput, do CPM, a ser cumprida em
regime inicial aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena e com o direito de
recorrer em liberdade.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001368202v24 e do código CRC b95000e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/03/2025, às 16:25:11
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368202 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-22.2024.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000187-30.2023.7.02.0002/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, por divergir da douta maioria quanto à pena aplicada ao civil
DANILO NEVES GUI, pois o condenava à pena de 1 (um) ano de reclusão, enquanto a
maioria dos meus pares condenou-o à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
O Apelo era tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade na ocasião, o conheci.
Após detida análise, entendi que assistia razão ao MPM.
Sabe-se que o acusado foi denunciado pelo crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM, porque, no dia 2/9/2020, afirmou falsamente, em
Declaração perante a Administração Castrense – Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2R) em São Paulo –, que não respondia a nenhum
inquérito policial ou ação penal, visando obter o Certificado de Registro (CR), no que foi
deferido, conseguindo, desse modo, enganar a Administração Militar.
Quase um ano depois, em 12/7/2021, o acusado pediu à Administração
Castrense a renovação do CR, o que também lhe foi concedido.
Contudo, tempos após essa concessão de renovação, chegou ao conhecimento
da Administração Castrense, em São Paulo, que o acusado respondia a processo perante a
Vara Criminal e Tribunal do Júri localizada na cidade Águas Claras, em Brasília/DF, local
onde reside.
Ao ser oficiado, o TJDFT encaminhou documentos confirmando que aquele réu
foi denunciado com base no art. 16 da Lei nº 10.826/03, que rege o Estatuto do
Desarmamento, iniciando em 20/3/2017 a Ação Penal nº 004030-90.2016.8.07.0020, que
passou a tramitar naquele Juízo, sendo condenado, em 12/7/2019, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, além da pena de 10 (dez) dias-multa.
Também consta dos autos que esse réu não se conformou com essa condenação
na Justiça comum e, por tal razão, recorreu da sentença. Durante o julgamento do referido
recurso, em 19/3/2020, o TJDFT negou provimento ao feito, ocorrendo o trânsito em julgado.
Já no dia 26/3/2020, iniciou-se o Processo de Execução Penal contra o acusado,
que perdurou até o dia 29/4/2021, data em que este feito foi, definitivamente, extinto.
Ocorre que, nesse período, entre os anos de 2020 e 2021, o réu, de forma livre e
consciente, informou, no documento de Declaração de idoneidade no Processo de Concessão
de CR (nº SisGCorp 23572.20.002216), em São Paulo, no dia 2/9/2020, que não respondia a
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação penal e a inquérito policial, quando, na verdade, ele tinha conhecimento de que
havia um Processo de Execução Penal em andamento contra ele no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal (TJDFT) (evento 1, doc. 1, fls. 11/12).
No mais, a considerar o que se apurou nos autos, foi possível fazer a seguinte
cronologia dos fatos:
- em 20/3/2017, a denúncia foi recebida, instaurando-se, na Vara Criminal e
Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, uma Ação Penal contra o acusado, nos termos do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03);
- em 12/2/2019, o réu foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e
também à pena de 10 (dez) dias-multa, na forma do art. 16 do Estatuto do Desarmamento;
- essa pena de 3 (três) anos de reclusão foi substituída por 2 (duas) penas
restritivas de direito, mantendo-se a pena de multa;
- em 28/3/2019, a sentença que condenou o ora acusado no TJDFT foi
publicada e ele não foi encontrado para ser intimado, pessoalmente, porque “mudou de
endereço sem comunicar ao juízo”, segundo a Procuradoria de Justiça do DF, razão pela qual
foi intimada a defesa dele (evento 1, IPM4, pgs. 20/22);
- em 29/3/2019, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação;
- em 5/4/2019, a sentença condenatória transitou em julgado para o réu (evento
1, IPM3, pag 12);
- em 6/6/2019, mesmo após perder o prazo para recorrer, o réu, ainda assim,
interpôs Apelação no TJDFT, que não foi admitida em decorrência da intempestividade
(evento 1, IPM4, pg. 21);
- não satisfeita, a defesa dele ingressou com o ReSE (Recurso em Sentido
Estrito) contra Decisão que não admitiu a apelação;
- em 19/3/2020, o TJDFT negou provimento a esse ReSE defensivo;
- em 26/3/2020, o Acórdão do aludido ReSE foi publicado, iniciando-se, logo
em seguida, o Processo de Execução Penal contra o réu;
- em 15/6/2020, o acusado disse em depoimento que soube do encerramento do
processo, via whatsApp, por meio de seu advogado;
- em 2/9/2020, o acusado assinou declaração falsa, de que não respondia a
inquérito ou a ação penal e protocolou aquele documento irregular perante a Administração
Militar em São Paulo, visando obter o CR, o que foi concedido;
- no fim de 2020 e início de 2021, o réu fez o pagamento da pena de multa e
da pena pecuniária, mas afirmou não ter cumprido a pena restritiva de direito devido à
pandemia da covid-19;
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em fevereiro de 2021, recebeu cópia da sentença condenatória emitida pelo
TJDFT;
- em 29/4/2021, a Execução da pena do réu foi extinta, em definitivo, por meio
de sentença, na qual o Juiz de Execução do TJDFT declarou que ele “deu cumprimento
integral à sua pena restritiva de direitos, de acordo com documentos e certidões constantes
dos autos” (evento 1, IPM4, pg. 16);
- em 12/7/2021, o acusado, ainda durante a validade daquele CR adquirido na
OM em São Paulo, requereu, estranhamente, perante a Administração Militar daquele estado,
a renovação do mesmo CR, o que também lhe foi deferido;
Ainda de acordo com a cronologia dos fatos acima, é possível constatar que, em
setembro de 2020, o acusado praticou o crime de falsidade ideológica, e, no final daquele
mesmo ano e início de 2021, pagou a pena de multa a ele imposta na Sentença e, cerca de
quatro meses depois, ou seja, no mês de abril de 2021, foi extinta a pena dele.
Portanto, com todas as vênias, não procede a alegação do acusado de
que “acreditava que não tinha nenhuma pendência com a justiça”, quando assinou a
Declaração falsa de que não respondia a inquérito ou a processo, pois as provas dos
autos, inclusive o próprio depoimento daquele réu, demonstraram, com clareza, que ele
tinha ciência, o tempo todo, de que a reprimenda penal aplicada a ele estava na fase de
execução, tanto que o Juiz só extinguiu a pena dele aqui em Brasília depois que o indigitado
assinou o documento falso de idoneidade em São Paulo.
Ademais, não é verossímil que o acusado afirme, em seu depoimento, que
soube do encerramento do processo em 15/6/2020, e no final desse mesmo ano/ início de
2021, cumpriu a pena de 10 dias-multa, imposta a ele na Sentença, o que nos leva a crer que
o réu em questão, de fato, tinha total conhecimento de que o processo que tramitava contra si
ainda não havia sido extinto, já que, no fim de 2020, a condenação dele estava na fase de
execução e ele sabia disso.
Da mesma forma, não é crível o réu acreditar que estava quite com o Poder
Judiciário, sem cumprir as penas restritivas de direito e, principalmente, antes de pagar, ao
menos, a pena de multa, circunstâncias essas que somente confirmam que o acusado sempre
soube que estava respondendo a processo penal em Brasília, quando protocolou, perante a
Administração Militar em São Paulo, o documento eivado de ilicitude, no qual declarou
falsamente que não tinha pendências com a Justiça comum.
Em sua defesa, o acusado também afirmou, em Juízo, que, após ter pago a
“multa e a pecúnia, foi comunicado por uma funcionária da Vara de Execução de Águas
Claras/DF que estava quite com a Justiça de forma definitiva”.
Permissa venia outra vez, primeiro, que não há provas cabais, nos autos, de que
essa funcionária realmente disse isso ao acusado, e, segundo, data venia, dificilmente uma
servidora do Tribunal de Justiça do DF iria fazer um comunicado nesse sentido, nos moldes
afirmado pelo ora acusado, até porque este réu só tinha cumprido parte da pena imposta a ele,
haja vista que ainda lhe faltava cumprir as penas restritivas de direito.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso fica claro na ordem dos fatos enumerados alhures por datas, nos quais se
verifica que o acusado cumpriu parte da sanção penal, ao pagar a pena de multa no fim de
2020 e início de 2021, mas lhe faltava cumprir as duas penas restritivas de direito, devido à
pandemia da covid-19.
Não por acaso, em fevereiro de 2021, o acusado recebeu cópia da sentença
condenatória emitida pelo TJDFT e, em 29/4/2021, a Execução da pena dele foi extinta.
Como visto, não faz nenhum sentido o acusado vir aos autos e, simplesmente, atribuir a culpa
à servidora do mencionado Tribunal de Justiça do DF pelo crime que ele praticou, ao assinar
a Declaração falsa de que não tinha pendências na Justiça, naquela oportunidade, quando,
a toda evidência, não era verdade, posto que o processo contra ele estava em andamento na
fase de Execução Penal.
Ainda buscando sua absolvição, esse acusado reiterou, novamente, durante seu
interrogatório, que, ao consultar seu advogado constituído, tinha sido informado por este,
via whatsapp, que o processo do TJDFT havia se encerrado e, por isso, assinou a Declaração
falsa de idoneidade.
No entanto, ao se analisar nos autos, o print do whatsapp, com o diálogo entre o
advogado e o ora acusado, observa-se que não foi bem isso que o referido defensor falou ao
réu na ocasião, conforme se constata na cópia da mensagem, nesses termos:
“(Réu:) Boa tarde, consegue pra mim uma declaração de Objeto de Pé?
Vou tentar reativar meu CR no Exercito.
(Advogado:) Bem o teu processo foi encerrado e está sendo encaminhado para cumprimento
de sentença e com esta pandemia não sei se os cartórios estão funcionando, mas se quiser é só
ir lá e pedir a certidão mas tem que levar o número do processo, ok!?
A ok.”. (Grifos nossos.)
Pelo que se verifica no diálogo, é certo que o defensor informa, ao ora acusado,
que o processo havia se encerrado, mas também é verdade que o referido defensor faz um
alerta ao réu, no sentido de que o processo estava sendo encaminhado para a
Execução da Pena imposta a ele.
Inclusive, na mesma mensagem, o advogado sugere que o acusado
comparecesse, se assim desejasse, à Vara Criminal ou ao Tribunal de Justiça do DF para pedir
a Certidão.
Aliás, o próprio acusado deixa claro, em seus depoimentos nos autos, que
“acompanhou todos os atos do processo que levaram à sua condenação” e que, “após
receber o presente processo, procurou advogados que lhe disseram que o processo só
estaria encerrado após pagar a pena e o juiz homologar o processo”.
E conforme se constatou na cronologia dos fatos elencados linhas atrás, o juiz
somente homologou o encerramento do processo no dia 29/4/2021, ou seja, bem depois do
dia 2/9/2020, data essa em que o acusado assinou declaração falsa de que não respondia a
processo na Justiça, o que, pelo visto, estava longe de ser verdade.
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, é de se notar, mais uma vez, que o acusado tenta colocar a culpa, por
ter assinado a Declaração falsa de idoneidade, em seus advogados, porém, sem ter razão
alguma, posto que resta evidente nos autos que o douto causídico lhe orientou corretamente,
nas vezes em que esse réu lhe procurou.
Assim, com todas as venias, o acusado vir aos autos e dizer que assinou
falsamente esse documento, por sua livre e espontânea vontade, de próprio punho, incorrendo
no crime de falsidade ideológica, por culpa de seu advogado, o qual lhe disse que o processo
existente contra ele havia se encerrado, quando se verificou no conjunto probatório in
tela que não foi bem isso que o aludido defensor falou a ele, é, no mínimo, descabido e
tendencioso, sobretudo, levando-se em consideração o que se constatou no inteiro teor da
conversa supra, ocorrida entre ambos.
Para piorar a situação do acusado, foi possível apurar nos autos que ele
atuava como Despachante no setor de armamentos, bem como de produtos controlados
e aduaneiros, evidenciando que o indigitado tinha totais condições de saber que não poderia
receber esse CR (Certificado de Registro) nesta Capital Federal, visto que – quando assinou
a declaração falsa de idoneidade, em 2/9/2020 – o Processo de Execução Penal contra ele
já estava em andamento, pois tinha se iniciado cerca de 6 (seis) meses antes, isto é, logo
depois que o TJDFT indeferiu o Recurso defensivo (ReSE) em 26/3/2020.
Destarte, se a Execução da pena teve início em 26/3/2020; se a assinatura da
declaração falsa de que não respondia a processo ocorreu em 2/9/2020; e se a Execução dessa
pena só foi extinta em 29/4/2021, então, não há como prosperar a versão contada pelo
acusado, de que “acreditava que não tinha nenhuma pendência com a justiça”, tendo em
vista que a reprimenda penal aplicada àquele réu estava em processo de execução, quando ele
assinou aquele documento falso de idoneidade, incorrendo no crime capitulado no art. 312 do
CPM, tudo nos termos já mencionados.
Ora, se o Processo de Execução da pena desse acusado estava tramitando em
Brasília, é evidente que ele, ainda mais na condição de despachante, tinha ciência de que não
poderia entrar com o pedido de CR na Capital do país, justamente por estar respondendo a
processo naquela unidade da federação, motivo pelo qual assinou declaração falsa de que não
respondia a processo – mesmo ciente de que sua pena estava sendo executada – e protocolou
o pedido na Organização Militar com sede em São Paulo, vindo a lograr êxito em seu
requerimento.
Em outras palavras, claro está que o acusado apenas decidiu requerer o CR
perante a OM sediada no estado de São Paulo, porque tinha pleno conhecimento – frise-se,
por estar acostumado com os trâmites, já que é despachante de armamento – de que não
conseguiria lograr êxito em Brasília, devido ao processo de execução que estava tramitando
contra ele nesta Capital Federal.
Permissa venia mais uma vez, não é crível – tampouco provável – que o
acusado, com larga experiência no ramo de despachante de armamentos; que possui uma
empresa atuante na área de importação de armas dos Estados Unidos “e as legaliza no
Brasil, faz transferência, revalidação”; que trabalha há 8 (oito) anos nesse setor; que
demonstra capacidade para acompanhar e ter conhecimento até das Decisões do STF, quando
menciona em seu interrogatório um precedente do Ministro EDSON FACHIN sobre a
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão da compra de armas, seja tão ingênuo no setor que ele próprio está acostumado a
atuar, como ele tenta fazer crer em seu depoimento, a ponto de atribuir a culpa pelo crime
de falsidade ideológica que praticou aos serventuários do Tribunal de Justiça do DF e a seu
próprio defensor.
Assim, a alegação do réu, de que só fez o requerimento do Certificado de
Registro em São Paulo, mesmo morando em Brasília, porque seu primeiro CR tinha sido
emitido naquele estado paulistano não procede, com todas as venias, haja vista que, segundo
se constatou nas provas dos autos, inclusive por meio de depoimento do Oficial da Força
Terrestre, Capitão Edson Menezes Rodrigues, em caso de alteração de endereço, nessas
circunstâncias, é imperioso que o filiado solicite a mudança de vinculação entre as Regiões
Militares, de acordo com a divulgação estampada no Portal do SFPC, coisa que o
experiente acusado não fez.
De fato, não há justificativa plausível para que esse réu, exercendo a profissão
de despachante de produtos controlados, tenha ignorado tal exigência.
Nesse sentido, o mesmo Capitão Edson Menezes Rodrigues, ainda durante a
fase inquisitorial, também explicou que:
“o administrado que tem seu Certificado de Registro (CR) vencido e que passou a residir em
localidade diferente de onde foi emitido o seu CR não necessita revalidá-lo na Região Militar
de origem antes de solicitar a mudança de vinculação, conforme havia dito o Sr. Danilo
Neves Gui, em sua inquirição. Perguntado como o administrador deve proceder para
solicitar a sua transferência de vinculação, respondeu que o administrador deve protocolar”.
(Grifos nossos.)
Dessa forma, não há dúvidas de que o réu sabia que deveria ter solicitado a
concessão do CR diretamente em Brasília, mas não requereu porque tinha ciência de que não
conseguiria adquirir aquele documento, devido ao processo que tramitava contra si no
TJDFT, que, com o trânsito em julgado, constaria a condenação, em uma eventual Certidão
emitida.
Destarte, o que se percebe nesse contexto é que o acusado, quando fez o
requerimento do CR em outro estado da Federação, não precisou apresentar Certidões
Negativas referentes ao processo que corria no TJDFT em Brasília, conseguindo, assim,
ludibriar Administração Militar.
No mesmo diapasão, foi o entendimento do nobre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS em seu Parecer:
“(...) conforme bem ponderou o membro do Parquet de Primeiro Grau, (...) o acusado era
exímio conhecedor do impedimento na obtenção e renovação de CR, e intentou burlar as
diretrizes pertinentes, tanto que, mesmo morando em Brasília, protocolou requerimento em
São Paulo, isto é, junto ao SFPC/2R, ciente de que não poderia auferi-lo no Distrito Federal,
dado que as certidões de distribuidores criminais locais atestariam o impedimento à época,
no caso, a existência de processo penal em seu desfavor.”. (Grifos nossos.)
Ademais, mesmo se levássemos em consideração que o acusado tinha
esquecido de pedir a transferência da Região Militar – o que ele, igualmente, não conseguiu
provar nos autos –, ainda assim não seria suficiente para eximi-lo de suas responsabilidades
penais, tampouco isentá-lo de culpa ou perdoá-lo do crime que perpetrou, uma vez que esse
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

réu estava acostumado com o procedimento padrão nesse tipo de situação, bem como com as
normas e os regulamentos pertinentes ao contexto ora analisado, exatamente por ter o
costume de atuar nesse Setor, devido à profissão de despachante que exercia.
De mais a mais, nota-se nos autos que o acusado busca sua absolvição
imputando a culpa, pelo delito que perpetrou, a terceiros, conforme já ressaltado, e, ao
alegar em seu interrogatório, que “não respondia à ação penal, nem a inquérito policial nas
datas em que firmou as declarações de idoneidade”, por acreditar que o processo em que
ele figurava como réu tinha sido extinto, o que, a toda evidência, não é verdade, posto
que restou cabalmente demonstrado, nesse cenário fático, que havia um Processo de
Execução Penal tramitando contra ele, quando esse indigitado assinou, de próprio punho, de
forma livre e consciente, a Declaração falsa de idoneidade, em que afirmou não possuir
nenhuma implicação com a Justiça.
Assim, claro está que não será tentando se esquivar do crime que
comprovadamente perpetrou, alegando desconhecimento da situação jurídica e
atribuindo toda a responsabilidade, por sua conduta delitiva, à servidora do TJDFT e a seu
próprio advogado, que o acusado vai lograr êxito em seu intento absolutório, permissa venia,
até porque não se vislumbrou nos autos nenhuma prova cabal ou inquestionável de que a
culpa pelo crime que ele praticou foi realmente da serventuária daquele Tribunal e de seu
defensor.
Pelas razões elencadas acima, o acusado preencheu todos elementos os
nucleares do tipo penal de falsidade ideológica, no instante em que inseriu e assinou
declaração falsa em documento, no intuito de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, vindo a atentar, com seus atos, contra a Administração Militar, na
forma prevista pelo art. 312 do CPM, que dispõe:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular. (Grifos nossos.)
É dizer que o réu, de forma livre e consciente, alterou a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando, de maneira frontal, contra a Administração Militar, ao
inserir informação falsa na declaração de idoneidade, assinar este documento e, com base
nele, protocolar a concessão da CR perante a OM em São Paulo, mesmo morando em
Brasília.
Por fim, passei à dosimetria da pena.
Conforme dispõe o art. 58 do CPM:
O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o
mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. (Grifos
nossos.)
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Utilizando-se o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, vê-se que não há qualquer circunstância
desfavorável evidente nesse contexto, a ponto de ensejar o aumento da pena-base, motivo
pelo qual fixei a reprimenda no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, na forma do art. 58
c/c o art. 69, ambos do CPM.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Passando-se à terceira fase, também não existem causas de aumento e de
diminuição de pena.
Dessa forma, fixei a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, estabelecendo o
direito de recorrer em liberdade e o regime inicialmente aberto.
Concedi, ainda, por preencher os requisitos previstos no art. 84 do CPM, a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para, reformando a Sentença absolutória, condenar o civil DANILO NEVES GUI
à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de Falsidade Ideológica, previsto no
art. 312, caput, do CPM, concedi, ainda, o benefício do sursis, bem como o regime inicial
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368773v2 e do código CRC 7abe7f6e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/03/2025, às 18:47:22
7000144-22.2024.7.00.0000
40001368773 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR